Tribunal: TJDFT
Processo: 0701900-68.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO HOMOAFETIVA. LICENÇA MATERNIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DA LICENÇA-MATERNIDADE À MÃE NÃO PARTURIENTE. CASAL HOMOAFETIVO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por M.P.M. contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência nos autos da ação ordinária, processo n. 0754094-31.2023.8.07.0016 em trâmite perante o 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL.
2. A agravante alega, em síntese, que é Policial Militar do Distrito Federal; que é casada com M.D.A.N., conforme certidão de casamento (ID. 51726461 - Pág. 13); que sua esposa se submeteu a tratamento de fertilização in vitro, resultando em gravidez (ID. 51726461 - Pág. 19); que a criança nasceu em 12/07/2023, conforme certidão de nascimento de ID. 51726461 - Pág. 14; que a agravante requereu administrativamente à Polícia Militar do Distrito Federal a concessão de licença maternidade com prazo de 180 (cento e oitenta) dias, mas que o pedido foi negado (Informação Técnica n. 130/2023 - PMDF/DGP/ATJ – ID. 51726461 - Pág. 32/36). Tece considerações sobre o Princípio do Melhor Interesse da Criança. Pede a concessão de medida liminar para assegurar à requerente a licença maternidade com prazo de 180 (cento e oitenta) dias, e no mérito, a confirmação da liminar.
3. O agravado, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso ante a manifesta ausência de previsão legal para a extensão da licença maternidade à pessoa que não se encontra na condição de gestante ou adotante. Ressalta que a Administração Pública está submetida ao princípio da legalidade estrita, ID. 53729002.
4. Recurso próprio e tempestivo. Preparo devidamente recolhido (ID's. 51726463 e 51726462).
5. O Policial Militar se submete a regime próprio. Não se aplica ao Sistema de Proteção Social dos Militares dos Estados e do Distrito Federal a legislação sobre a previdência social dos servidores públicos (art. 24-E, parágrafo único, do Decreto-lei 667/1969, com redação dada pela Lei 13.954/2019).
6. Dispõe o art. 64, parágrafo único da Lei 7.289/1984: “Art. 64 - Os policiais-militares têm direito, ainda, aos seguintes períodos de afastamento total do serviço, obedecidas as disposições legais e regulamentares, por motivo de: I - núpcias: 8 (oito) dias; II - luto: 8 (oito) dias; III - instalação: até 48 (quarenta e oito) horas; e IV - trânsito: até 30 (trinta) dias, quando designado para cursos ou outras missões fora do Distrito Federal. Parágrafo único - Além do disposto neste artigo, a policial-militar, quando gestante, tem direito a um período de 4 (quatro) meses de afastamento total do serviço, equivalente à licença para tratamento de saúde, o qual será concedido, mediante inspeção médica, a partir do 8o (oitavo) mês de gestação, salvo prescrição em contrário”.
7. O art. 9o da Portaria PMDF no 749/2011, com redação dada pela Portaria PMDF no 1.224/2021, por sua vez dispõe: “Art. 9o A policial militar gestante faz jus à Licença Maternidade pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, sem prejuízo da remuneração, a contar da data da alta hospitalar do filho recém-nascido (Redação dada pela Portaria PMDF no 1.225, de 30.09.2021)”.
8. De acordo com a norma de regência, a licença-maternidade é concedida à policial militar gestante. Não há previsão legal para a concessão de licença-maternidade à policial militar não gestante, mesmo no âmbito de uniões homoafetivas.
9. A discussão em sede de repercussão geral, Tema 1072, RE 1.211.446, sobre a "Possibilidade de concessão de licença-maternidade à mãe não gestante, em união estável homoafetiva, cuja companheira engravidou após procedimento de inseminação artificial" ainda não foi definida no STF.
10. Ressalto que a Administração está sujeita ao princípio da legalidade, de modo que inexistindo amparo normativo, não se verifica qualquer ilegalidade no ato administrativo que negou à recorrente a licença pleiteada, ao contrário, o que se vê é o estrito cumprimento da previsão legal.
11. Precedentes deste eg. TJDFT: (“JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. EXTENSÃO DE LICENÇA-MATERNIDADE À MÃE NÃO PARTURIENTE. CASAL HOMOAFETIVO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) III. Ao Poder Judiciário não compete estender licença, sob o argumento de primazia de princípios constitucionais, uma vez que a alteração somente pode ocorrer por meio de lei específica, portanto, de competência legislativa. Mostra-se inadequada a usurpação de tal atribuição, em respeito ao princípio da separação dos poderes, conforme o art. 2° da Constituição Federal (...) Ao Poder Judiciário não compete ampliar o prazo da licença em questão, em situações tais como a que ora se examina, sob pena de estar-se substituindo a função que é precípua do Poder Legislativo, porquanto se trata de evidente caso de necessidade de modificação da norma hoje posta. VIII. Agravo interno conhecido e não provido. Agravo de Instrumento conhecido e não provido; (Acórdão 1303186, 07011507120208079000, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, DJE: 2/12/2020.”); (“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LICENÇA MATERNIDADE. RELAÇÃO HOMOAFETIVA. EXTENSÃO DOS EFEITOS À MÃE SERVIDORA NÃO GESTANTE. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1742946, 07008500720238079000, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 29/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (“JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO HOMOAFETIVA. LICENÇA MATERNIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DA LICENÇA-MATERNIDADE À MÃE NÃO PARTURIENTE. CASAL HOMOAFETIVO. AMAMENTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Acórdão 1391921, 07073438220208070018, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/12/2021, publicado no PJe: 25/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.”); (“JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO HOMOAFETIVA. LICENÇA MATERNIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DA LICENÇA-MATERNIDADE À MÃE NÃO PARTURIENTE. CASAL HOMOAFETIVO. AMAMENTAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1361099, 07506435120208070000, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30/7/2021, publicado no DJE: 20/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.”); (“JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. LICENÇA MATERNIDADE. RELAÇÃO HOMOAFETIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DOS EFEITOS À MÃE SERVIDORA PÚBLICA NÃO GESTANTE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1335696, 07048928420208070018, Relator: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/4/2021, publicado no DJE: 14/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.”); (“JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. EXTENSÃO DE LICENÇA-MATERNIDADE À MÃE NÃO PARTURIENTE. CASAL HOMOAFETIVO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1303186, 07011507120208079000, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/11/2020, publicado no DJE: 2/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.”); (PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RELAÇÃO HOMOAFETIVA. LICENÇA MATERNIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO. 1. O intuito de se conferir a licença maternidade é possibilitar à servidora o apoio necessário para promover os cuidados de uma criança, em momentos extremamente delicados da vida, quais sejam o nascimento e a adoção. A condição de vulnerabilidade é presumida, o que acarreta o essencial amparo do Estado. 2. A extensão do auxílio maternidade, no período de 180 dias, à pessoa que não se encontra na condição de gestante ou adotante gera um descompasso inaceitável, eis que se estará concedendo um benefício a alguém pelo simples fato de ser mulher, mas que se subsume nos mesmos fundamentos lógicos e jurídicos atinentes à situação geradora da licença paternidade. 3. A criação de um novo tipo de benefício pelo Poder Judiciário, com prazo diferenciado, à mulher que não se enquadra nos ditames legais, ofende os princípios da legalidade, da isonomia e a tripartição de poderes. 4. Recurso desprovido. Acórdão 855780, 20130110227074APC, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Revisor: JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 4/3/2015, publicado no DJE: 20/3/2015. Pág.: 156”).
12. Agravo de instrumento conhecido, mas não provido.
13. Custas recolhidas. Condeno a parte agravante ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 corrigidos monetariamente e com juros de mora a partir da preclusão desta decisão.
14. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.